Tribunal: TJDFT
Processo: 0700352-03.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
ECA. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO PORTE ILEGAL DE ARMA. TESE DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO ADOLESCENTE EM JUÍZO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA. INTERNAÇÃO. ANÁLISE ADEQUADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E SOCIAIS DO MENOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prova oral colhida durante a instrução processual demonstra de forma clara que o adolescente cometeu o ato infracional análogo ao crime de porte de arma, sobretudo porque, em juízo, o representado confessou espontaneamente a sua conduta, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas.

2. Para escolha da medida socioeducativa mais adequada à ressocialização do representado, devem ser analisadas a natureza do ato infracional praticado e as condições sociais e pessoais do menor. 2.1. Em que pese a confissão do adolescente ser circunstância favorável à sua situação, há outros elementos que pesam em seu desfavor para alteração da medida socioeducativa imposta, tais como a utilização contínua de substâncias entorpecentes (dependente químico), a existência de outras passagens pelo juízo a quo e o contexto familiar vulnerável.

3. Recurso do representado conhecido e desprovido.